Tribunal: TJES
Processo: 5007712-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Aquisição
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007712-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE FERNANDO MENEGUSSI
AGRAVADO: DELAIR GARCIA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007712-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI

AGRAVADO(S): DELAIR GARCIA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha - ES nos autos da
ação declaratória de nulidade de escritura pública e de registro imobiliário nº 5000285-02.2022.8.08.0045
ajuizada por DELAIR GARCIA e LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA em seu desfavor,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em contestação.

Em suas razões (Id
3151117
), o agravante
defende

que
embora os agravados reclamem para si a propriedade imobiliária do imóvel objeto dos autos, o real proprietário é o agravante, pois adquiriu a propriedade com o registro do título translativo no registro de imóveis.

Alega
que
os documentos acostados demonstram que a parte agravada, por meio de procuração pública, outorgou ao agravante poderes específicos para assinar escritura pública de compra e venda em causa própria referente ao imóvel discutido nos autos, sendo a escritura levada a registro na matrícula do imóvel em 14/10/2021, passando o agravante a ser o legítimo proprietário do imóvel.

Sustent
a que
, após efetivada a transferência de propriedade do imóvel, iniciou uma séria de negociações com os agravados na intenção de que esses desocupassem o imóvel, e assim, foi enviada notificação extrajudicial, em Dezembro de 2021, o imóvel fora desocupado, contudo, para a surpresa do agravante, o imóvel fora locado pelos agravados para terceiros estranhos ao processo, que por sua vez, também foram notificados a desocupar o imóvel. Argumenta que restou provado por meio da gravação de Id 14797189 e pelo Boletim Unificado que há inquilinos no imóvel.

Aduz que não há certeza quanto ao vício alegado na petição inicial, pois a parte ora agravada não apresentou prova mínima da sua existência, bem como ausente a impossibilidade de reversão da medida acauteladora, uma vez que ao final do processo, os valores poderão ser liberados a quem de direito.

Assim, requereu o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar que os agravados efetuem o depósito judicial do valor dos aluguéis recebidos com a locação do imóvel objeto dos autos desde o dia 14/10/2021; e que se abstenham de realizar anúncios e de locar o imóvel ou utilizá-lo como moradia, e ainda, a notificação dos atuais inquilinos para efetuarem o pagamento dos respectivos aluguéis por meio de depósito judicial.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e determinar que os agravados: (i) efetuem por meio de depósito judicial o pagamento de todos os alugueres recebidos com a locação do imóvel desde o dia 14/10/2021; (ii) se abstenham de realizar anúncios e a locar o imóvel ou utilizá-lo como moradia, e ainda (iii) sejam os atuais inquilinos do imóvel intimados para efetuarem o pagamento dos respectivos alugueres por meio de depósito judicial.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 3214133).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Id's 1196897 e 1196543).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007712-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI

AGRAVADO(S): DELAIR GARCIA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha - ES nos autos da
ação declaratória de nulidade de escritura pública e de registro imobiliário nº 5000285-02.2022.8.08.0045
ajuizada por DELAIR GARCIA e LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA em seu desfavor,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em contestação.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência para determinar que os agravados: (i) efetuem por meio de depósito judicial o pagamento de todos os alugueres recebidos com a locação do imóvel desde o dia 14/10/2021; (ii) se abstenham de realizar anúncios e a locar o imóvel ou utilizá-lo como moradia, e ainda (iii) sejam os atuais inquilinos do imóvel intimados para efetuarem o pagamento dos respectivos alugueres por meio de depósito judicial, sob o fundamento de que é o real proprietário do imóvel objeto dos autos, pois adquiriu a propriedade com registro de título translativo no cartório de registro de imóveis, não havendo prova do alegado vício de simulação suscitado na petição inicial pela parte agravada.

P
ois bem,
de início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Analisando detidamente os autos,

concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento da
antecipação de tutela recursal
.

C
onforme consta da petição inicial dos autos de origem,
o pedido formulado pelos agravados consubstancia na declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Governador Valadares-MG, em 14 de setembro de 2021, à folha 107 do livro 30, referente ao imóvel de matrícula nº 5/9641 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha/ES, em virtude da ocorrência de simulação.

A referida compra e venda foi realizada por meio de procuração em causa própria (
in rem suam
), sobre a qual o artigo 685 do Código Civil estabelece que a revogação do mandato não terá eficácia, podendo o mandatário transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.

Nesse sentido, sobre o instituto da
procuração em causa própria
, o Colendo Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que consiste num negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado,
que o exerce em seu próprio interesse
, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. (Cf. REsp. 1.345.170/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/05/2021 – Informativo 695).

Desta feita, observo que, na procuração por instrumento público constante na fl. 133 do Livro nº 77 do Cartório do 2º Ofício de Notas de São Gabriel da Palha-ES, os agravados DELAIR GARCIA e sua esposa LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA outorgam poderes especiais ao agravante JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI para representá-los na alienação do imóvel objeto dos autos, inclusive assinar escritura de compra e venda,
com cláusula “em causa própria
” (Id 3160661).

Portanto,
prima facie,
não há comprovação de nenhum vício que possa macular o negócio jurídico entabulado entre as partes que culminou na transferência da propriedade do imóvel conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 14/09/2021 (Id 3160661) averbada na Matrícula nº 9641 do Livro 2 do Cartório do 1º Ofício de São Gabriel da Palha (Id 3160666), haja vista que a alegação de existência de simulação demanda instrução probatória.

Assim sendo, em que pese não haver comprovação
prima facie
de
nenhum vício que possa macular o negócio jurídico entabulado entre as partes que culminou na transferência da propriedade do imóvel,
por meio da
compra e venda realizada
mediante
procuração em causa própria (
in rem suam
), não foram colacionadas nos autos prova da existência
de
locação no imóvel
, haja vista que não obstante haver evidências de que
há terceiros ocupando o imóvel
,
conforme descrição do
Boletim Unificado
juntado no
Id 3160671, o documento intitulado “Contrato de Locação Residencial” indicando como locadores os agravados e como locatário
Eduardo Bozi Brozzeghini
não está assinado
(Id 3160673).

Desse modo, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito de depósito judicial dos alugueis relativos ao imóvel, pois não foi inequivocamente comprovada a locação.

Portanto
, tanto a ocorrência de simulação quanto a existência de locação no imóvel a partir da lavratura da escritura de compra e venda impugnada dependem de dilação probatória.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007712-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI

AGRAVADO(S): DELAIR GARCIA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –

DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL
– CARACTERIZAÇÃO D
A SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL
DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Nesse momento processual,
não há comprovação de nenhum vício que possa macular o negócio jurídico entabulado entre as partes que culminou na transferência da propriedade do imóvel conforme Escritura Pública de Compra e Venda averbada na Matrícula
do Imóvel
, haja vista que a alegação de existência de simulação demanda instrução probatória.

2.
E
m que pese não haver comprovação
prima facie
de
nenhum vício que possa macular o negócio jurídico entabulado entre as partes que culminou na transferência da propriedade do imóvel,
por meio da
compra e venda realizada
mediante
procuração em causa própria (
in rem suam
), não foram colacionadas nos autos prova da existência
de contrato de aluguel,
motivo pelo qual
não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito de depósito judicial dos alugueis relativos ao imóvel, pois não foi inequivocamente comprovada a locação.

3
. A
caracterização
tanto a ocorrência de simulação quanto a existência de locação no imóvel a partir da lavratura da escritura de compra e venda impugnada dependem de dilação probatória.

5
.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.